Tribunal: TRF3
Processo: 0012616-44.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
560/1197)

0012616-44.2016.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUPERVISOR DE APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. A exigência de indicação de supervisor de aplicações radiológicas encontra-se prevista apenas em Resolução do Conselho Regional dos Técnicos de Radiologia. Não há previsão legal nesse sentido.

2. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012616-44.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE - SP378550-A, TACIANE DA SILVA - SP368755-A, KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

APELADO: TSI COMERCIO E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA - SP157951-A, PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012616-44.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁ

Inteiro teor:
560/1197)

0012616-44.2016.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUPERVISOR DE APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. A exigência de indicação de supervisor de aplicações radiológicas encontra-se prevista apenas em Resolução do Conselho Regional dos Técnicos de Radiologia. Não há previsão legal nesse sentido.

2. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012616-44.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE - SP378550-A, TACIANE DA SILVA - SP368755-A, KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

APELADO: TSI COMERCIO E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA - SP157951-A, PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012616-44.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE - SP378550-A, TACIANE DA SILVA - SP368755-A, KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

APELADO: TSI COMERCIO E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA - SP157951-A, PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal. O embargado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 5.400,00).

O Conselho Regional de Técnicos de Radiologia sustenta a regularidade da multa aplicada à embargante, em razão da ausência de indicação de supervisor de aplicações das técnicas radiológicas (artigo 14, alínea h, da Resolução CONTER no 09/2011).

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012616-44.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE - SP378550-A, TACIANE DA SILVA - SP368755-A, KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

APELADO: TSI COMERCIO E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA - SP157951-A, PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal:

"Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

O artigo 10, da Lei Federal no 7.394/85:

“Os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas em radiologia, em seus respectivos setores, são da competência do Técnico em Radiologia”.

O artigo 10, do Decreto no 92.790/86, que regulamenta a Lei Federal no 7.394/85:

“Os trabalhos de supervisão da aplicação de técnicas em radiologia, em seus respectivos setores, são da competência do Técnico em Radiologia”.

O artigo 14, alínea h, da Resolução CONTER no 09/2011:

“Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, atendidas as formalidades legais, deverão impor os valores das multas a serem aplicadas às pessoas jurídicas, observando as fixações abaixo:

(...)

h) deixar de indicar o Supervisor de Aplicações das Técnicas Radiológicas – R$ 5.000,00

(...)”.

A exigência de indicação de supervisor de aplicações radiológicas encontra-se prevista apenas em Resolução do Conselho Regional dos Técnicos de Radiologia. Não há previsão legal nesse sentido.

Nestes termos, é descabida a designação de tal profissional e consequentemente, a cobrança da multa.

A jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 5a REGIÃO. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUPERVISOR DE APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS. AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL. MULTA APLICADA COM BASE EM RESOLUÇÃO EDITADA PELO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à multa imposta em razão da ausência de indicação de Supervisor de Aplicações das Técnicas Radiológicas.

2. A Lei no 7.394/85, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, determina, em seu Art. 10, que "os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas em radiologia, em seus respectivos setores, são da competência do Técnico em Radiologia".

3. O Art. 10, do Decreto no 92.790/86, que regulamenta a Lei no 7.394/85, repete a previsão de que "os trabalhos de supervisão da aplicação de técnicas em radiologia, em seus respectivos setores, são da competência do Técnico em Radiologia".

4. Verifica-se, portanto, que a exigência de indicação de Supervisor de Aplicações das Técnicas Radiológicas não tem previsão na Lei que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia nem no Decreto que a regulamenta, mas tão somente em resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, que não têm o condão de obrigar as empresas sujeitas a fiscalização pelo CRTR/SP a criar o aludido cargo de Supervisor de Aplicações das Técnicas Radiológicas e indicar o seu ocupante ao Conselho Profissional.

5. Isso porque a Constituição Federal, em seu Art. 5o, II, assegura que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

6. Portanto, não havendo previsão legal expressa da exigência de indicação de Supervisor de Aplicações das Técnicas Radiológicas, deve o CRTR/SP restringir-se a fiscalizar se a supervisão é exercida por técnico em radiologia, nos limites da legislação que regula a profissão.

7. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, é certo que decorrem de lei e são devidos, em homenagem ao princípio da causalidade, por aquele que deu causa à demanda. Impende considerar, portanto, a condenação do CRTR/SP nas verbas sucumbenciais, uma vez que decaiu da totalidade dos pedidos.

8. São critérios elencados pelo legislador para fixação da verba honorária: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Assim, no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, deve-se considerar, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional efetivamente prestado, não podendo a fixação ser exorbitante nem irrisória, não sendo determinante, para tanto, apenas e tão somente o valor da causa.

9. No caso dos autos, verifica-se que a demanda, embora se desenrole há quase nove anos, ostenta baixa complexidade, resumindo-se a controvérsia a matéria eminentemente de direito, sem a necessidade de realização de audiência e produção de provas.

10. Isso posto, e tendo em vista que o valor atribuído à execução em 14/07/2008 foi de R$2.784,60 (dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), não se afigura irrisória a fixação dos honorários em 10% (dez porcento) sobre o valor da ação devidamente atualizado conforme as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

11. Apelações desprovidas.

12. Mantida a r. sentença in totum.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2158517 - 0009242-10.2008.4.03.6102, Rel. JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, julgado em 15/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/03/2017 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. RESOLUÇÃO CONTER 26/2001. CRIAÇÃO DO CARGO DE SUPERVISOR DAS APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS - SATR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL COMPETENTE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 5o, II, E 61, § 2o, II. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

1. Com base no artigo 10 da Lei 7.394/1985, o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia editou a Resolução 26/2001, criando o cargo de Supervisor das Aplicações de Técnicas em Radiologia, e a exigência de indicação, pela entidade que opere tais serviços, de profissional competente, nos termos da lei, sob pena de multa.

2. Caso em que, a partir de tal legislação, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Estado de São Paulo notificou o Hospital Público Santa Tereza de Ribeirão Preto a cumprir a Resolução CONTER 26/2001.

(...)

5. Tampouco podem as Resoluções CONTER 26/2001 e 10/2006 criarem obrigação sem previsão legal (artigo 5o, II, da CF). Realmente, a Lei 7.394/1985 não obriga nenhuma entidade que opere as técnicas de radiologia a indicar ao conselho regional respectivo o técnico radiológico responsável pela supervisão das aplicações de técnicas em radiologia, menos ainda sob pena de multa. A Lei 7.394/1985, neste ponto, permite apenas que o conselho, enquanto órgão fiscalizador da atividade, efetue fiscalizações in loco nessas entidades, para certificar-se que os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas em radiologia estejam sob a responsabilidade de profissional técnico em radiologia, nos termos do artigo 10.

6. Apelação e remessa oficial, tida por ocorrida, improvidas.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1510574 - 0034016-47.2007.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, julgado em 21/02/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/03/2013 )

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de contrarrazões de apelação, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUPERVISOR DE APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. A exigência de indicação de supervisor de aplicações radiológicas encontra-se prevista apenas em Resolução do Conselho Regional dos Técnicos de Radiologia. Não há previsão legal nesse sentido.

2. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.